Tribunal: TJSP
Processo: 1008629-84.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade c/c indenização por danos materiais e morais – Furto e fraude – Cartão de débito – Transações não reconhecidas – Responsabilidade da instituição bancária – Artigos 186, 187 e 927 do Código Civil – Limitação pela prática dos atos vinculados ao serviço que presta 'fato do serviço' e 'vício do serviço' – Artigo 927 § único do Código Civil e artigos 14 e 20 do

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade c/c indenização por danos materiais e morais – Furto e fraude – Cartão de débito – Transações não reconhecidas – Responsabilidade da instituição bancária – Artigos 186, 187 e 927 do Código Civil – Limitação pela prática dos atos vinculados ao serviço que presta 'fato do serviço' e 'vício do serviço' – Artigo 927 § único do Código Civil e artigos 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor – Negligência do estabelecimento bancário – Inobservância da regra de cuidado e dever de segurança – Conduta – Relação de causa e efeito – Relação de causalidade – Regra de incidência – Artigo 403 do Código Civil – Conduta negligente e inobservância do dever de fiscalizar que não é causa ou concausa eficiente para o resultado – Evento danoso que extrapola os limites da relação objetiva – Transações realizadas mediante cartão com 'chip' e senha pessoal e intransferível – Movimentação ocorridas antes da solicitação de bloqueio pela titular do cartão – Dever de guarda do cartão com segurança e sigilo de senha – Ônus do titular do cartão – Prática de ato voluntário próprio que explicita assunção de risco – Culpa exclusiva e excludente de responsabilidade – Inteligência da Súmula 497 do STJ – Inocorrência de 'fortuito interno' – Ausência dos pressupostos de incidência – Artigo 393 do Código Civil – Evento danoso por ação estranha à atividade do réu – Aplicação do artigo 14, § 3o do CDC – Observância do REsp 1633785/SP – Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida.
Recurso não provido.